Tribunal: TJMT
Processo: 1018347-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018347-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 44.067.725/0001-72 (AGRAVANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE BRITO RIBEIRO - CPF: 971.952.351-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização por danos morais e materiais que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo substituto de padrão equivalente ao do autor ou o custeio integral das despesas de locação até ulterior deliberação judicial, bem como determinou a inversão do ônus da prova. A agravante sustenta ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, inexistência de prova inequívoca acerca da dinâmica do acidente e do nexo causal, necessidade de dilação probatória, ausência de perigo de dano e risco de irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a concessionária ao fornecimento de veículo substituto ou ao custeio de locação; e (
ii
) estabelecer se é cabível, neste momento processual, a inversão do ônus da prova quanto à dinâmica do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O boletim de ocorrência, embora possua presunção relativa de veracidade, foi elaborado com base em declarações unilaterais e não comprova, isoladamente, a dinâmica do acidente, a culpa da concessionária ou a inexistência de excludentes de responsabilidade civil.

A controvérsia acerca da dinâmica do sinistro demanda dilação probatória e formação exauriente do contraditório, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela antecipada.

A imposição de obrigação de fazer satisfativa consistente no fornecimento de veículo de elevado padrão ou no custeio de locações de alto valor exige prova robusta do nexo causal e da falha na prestação do serviço.

O alegado prejuízo possui natureza eminentemente patrimonial, passível de reparação futura mediante perdas e danos, inexistindo urgência apta a justificar o esgotamento antecipado do objeto da demanda.

A utilização de veículo locado pelo autor demonstra inexistir impedimento absoluto à sua locomoção, afastando o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

O fornecimento de veículo ou o custeio de locações de elevado valor econômico acarreta risco de irreversibilidade prática da medida, vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC, sobretudo diante da possibilidade de inviabilidade de ressarcimento futuro.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não possui caráter automático e não pode ser utilizada para transferir à parte ré o dever de produzir prova negativa acerca da dinâmica do acidente.

Compete inicialmente ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo eventual redistribuição do ônus probatório condicionada à presença dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade e não comprova, isoladamente, a probabilidade do direito em demandas decorrentes de acidente de trânsito.

A concessão de tutela de urgência que imponha obrigação satisfativa de elevado impacto financeiro exige prova robusta do nexo causal e da responsabilidade civil alegada.

A existência de dano exclusivamente patrimonial, passível de reparação futura, afasta o requisito do perigo de dano para fins de tutela antecipada.

A tutela de urgência não pode ser concedida quando houver risco de irreversibilidade prática ou econômica da medida.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática e depende da demonstração dos pressupostos legais pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, caput e §§ 1o, 2o e 3o, e 373, I; CC,
arts
. 186 e 927; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019; TJMT, Agravo de Instrumento no 1009144-90.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026; TJMT, Apelação Cível no 1001605-28.2021.8.11.0007, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 24.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 1002710-46.2021.8.11.0005, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1018347-76.2026.8.11.0000

VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S
.
A
.
X PAULO HENRIQUE DE BRITO RIBEIRO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se deRecurso de Agravo de Instrumento interposto por
VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S
.
A
.
, com o fito de
reformar
adecisão que

nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar
n.
1005470-78.2026.8.11.0041
, ajuizada
por
PAULO HENRIQUE DE BRITO RIBEIRO
,
d
eferiu tutela de urgênciaedeterminou que a recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias contados da citação/intimação,procedesseao fornecimento de um veículo substituto de padrão equivalente ao do
a
utor, livre de ônus para este, ou, sucessivamente, passe a arcar integral e pontualmente com os custos das locações demonstradas nos autos, até o deslinde deste feito ou ulterior deliberação judicial.

Para tanto, aduz aagravanteque não restou demonstrado a probabilidade do direito para concessão da liminar, ao argumento de que não há prova inequívoca da dinâmica do acidente, do ato ilícito ou do nexo de causalidade, sendo necessária dilação probatória.

Sustenta que os documentos indicados pelo Juízo a quo (boletim de ocorrência, vídeos, fotos, avarias do veículo, teste de etilômetro negativo e notas fiscais de locação) não conferem segurança à tutela de urgência concedida, sobretudo por terem sido produzidos unilateralmenteenão comprovam a dinâmica do sinistro, mas somente evidenciam a ocorrência do acidente.

Fala em ausência de perigo de dano (periculum in mora), uma vez que o agravado vem se locomovendo mediante veículo locado e não demonstrou impossibilidade financeira de arcar com transporte alternativo.

Afirma que a liminar, na forma deferida, traduz em resultado definitivo e irreversível, sobretudo por ter o próprio agravadoafirmado que não possui condiçõesfinanceiras de arcarcom as custas processuais em parcela única, o queindica impossibilidade de ressarcimento futuro referente aosgastos com a eventual disponibilização de veículo reserva.

Pugnou pelo provimento do recurso para revogar a liminar e a inversão do ônus da prova.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido
.

O agravado apresentou contrarrazões
, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito em rodovia pedagiada.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Vejamos o que dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No que tange à probabilidade do direito, é cediço que a tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a plausibilidade da pretensão invocada de plano.

N
o entanto, em se tratando de acidente de trânsito cuja dinâmica é contestada, a prudência recomenda a prévia dilação probatória.

Embora o Boletim de Ocorrência goze de presunção relativa de veracidade, ele foi lavrado com base em declarações unilaterais, não sendo apto, isoladamente, a atestar a culpa exclusiva da concessionária ou a afastar excludentes de responsabilidade civil antes de instaurado o contraditório.

A imposição de obrigação de fazer satisfativa, consistente no fornecimento de veículo de luxo ou no custeio de locação de alto valor, demanda prova estreme de dúvidas quanto ao nexo causal e à falha na prestação do serviço.

No estágio embrionário em que se encontra o feito, não se mostra razoável compelir a agravante a arcar com tais custos sem que se tenha perquirido, de forma exauriente, a real responsabilidade pelo sinistro.

A necessidade de instrução probatória é, por si só, óbice ao deferimento da tutela antecipada nos moldes em que foi vindicada.

Outrossim, no que toca ao perigo de dano, observa-se que o prejuízo alegado pelo agravado possui natureza estritamente patrimonial.

A utilização de veículo locado pelo autor demonstra que sua locomoção não está impedida, tratando-se, portanto, de dano financeiro que, em caso de eventual procedência do pedido ao final da lide, poderá ser objeto de integral recomposição mediante perdas e danos.

Não há, pois, urgência que justifique o esgotamento do objeto da ação ou a imposição de ônus imediato à parte contrária.

Em casa semelhante, assim decidiu este Tribunal:

direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação indenizatória. tutela de urgência. fornecimento de veículo reserva. acidente de trânsito. boletim de ocorrência. presunção relativa. ausência de probabilidade do direito. necessidade de dilação probatória. risco de irreversibilidade da medida. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, indeferiu tutela de urgência para compelir as rés aofornecimento de veículo reserva durante o período de reparo do automóvel do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, especificamente: (i) se o boletim de ocorrência é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito quanto à responsabilidade pelo acidente; e (
ii
) se é possível impor às rés o custeio imediato de veículo reserva sem risco de irreversibilidade da medida.

III. Razões de decidir

3. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade e, por derivar de narrativa unilateral, não se mostra suficiente, isoladamente, para comprovar a dinâmica do acidente e a culpa das rés, exigindo-se dilação probatória para formação do convencimento judicial.

4. A controvérsia envolvendo colisão entre veículo em movimento e outro estacionado demanda análise aprofundada das circunstâncias fáticas, inviável em sede de cognição sumária.

5. Ausente a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

6. A concessão da medida implicaria imposição de ônus financeiro imediato às rés, com risco de irreversibilidade fática ou econômica, especialmente diante da eventual dificuldade de ressarcimento, circunstância que obsta a tutela antecipada (art. 300, § 3o, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade e não é suficiente, isoladamente, para demonstrar a probabilidade do direito em demandas decorrentes de acidente de trânsito. 2. A concessão de tutela de urgência que imponha ônus financeiro imediato à parte adversa exige prova inequívoca do direito alegado e ausência de risco de irreversibilidade da medida.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 300, § 3o; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1001605-28.2021.8.11.0007, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 24.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 1002710-46.2021.8.11.0005, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 18.09.2025.

(N.U 1009144-90.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 26/04/2026)

Ademais, impende considerar o risco de irreversibilidade da medida, vedado pelo § 3o do artigo 300 do
Código de Processo
Civi
, pois o
fornecimento de veículo ou o custeio de locações de padrão Porsche
Macan
Turbo envolve valores elevados que, caso a demanda venha a ser julgada improcedente, dificilmente seriam reavidos pela concessionária, especialmente considerando que o próprio agravado declarou dificuldade financeira ao requerer o parcelamento das custas processuais.

Quanto à inversão do ônus da prova, embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável às concessionárias de rodovias,
esse
instituto não é automático e não deve ser utilizado para impor à ré a prova de fato negativo.

No caso em exame, a inversão genérica do encargo probatório quanto à dinâmica do acidente revela-se temerária, cabendo ao autor, num primeiro momento, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, para que apenas então se analise a viabilidade de redistribuição do ônus
probandi
.

Por fim, cabe registrar que os precedentes deste Tribunal de Justiça caminham no sentido de que a antecipação de tutela que impõe ônus financeiro imediato em casos de acidente de trânsito exige prova inequívoca, o que não se vislumbra na espécie.

Assim, a
reforma da decisão é medida que se impõe para garantir a paridade de armas e a segurança jurídica, aguardando-se a regular instrução do feito na instância de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão
recorrida
e revogar a tutela de urgência concedida em primeiro grau, bem como para afastar, por ora, a inversão do ônus da prova, mantendo-se a distribuição ordinária prevista no artigo 373 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026